Tribunal: TJDFT
Processo: 0006800-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS POSITIVAMENTE. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o, DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO MÁXIMA. MANUTENÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO DEMONSTRADA. REGIME ABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS; PARCIALMENTE PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVIDO O DA DEFESA.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido, improcede o pleito de desclassificação.

2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.

3. A culpabilidade é um juízo de censurabilidade que recai sobre o fato típico e ilícito e, portanto, para a sua valoração negativa, deve estar presente desmedida intensidade de dolo ou grau de culpa que exceda o limite previsto para o tipo.

4. No crime de tráfico de drogas, a alegação de que o comportamento do acusado evidencia consequências superiores às previstas ordinariamente pelo tipo, apenas pelo fato de ele ter optado pelo comércio de entorpecente, que constituiria verdadeiro flagelo social, não constitui fundamentação idônea para justificar a análise desfavorável das consequências do crime.

5. A quantidade da droga apreendida (223,80g de massa líquida de maconha) justifica o aumento da pena-base, conforme o art. 42 da Lei Antidrogas.

6. Quando o réu é primário, de bons antecedentes e não há provas de que se dedica às atividades criminosas ou que integre organização criminosa, faz jus ao privilégio legal estatuído no § 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas.

7. Fixada a pena definitiva em patamar inferior a quatro anos e tratando-se de réu não reincidente, cuja única circunstância judicial desfavorável fora a quantidade da droga, mantém-se o regime aberto para o cumprimento da pena.

8. Mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

9. Recursos conhecidos; parcialmente provido o do Ministério Público e desprovido o da defesa.